Tribunal: TJMT
Processo: 1001443-91.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001443-91.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (EMBARGADO), BRENO MORAES DE ANDRADE - CPF: 060.138.547-00 (ADVOGADO), FABIO SPINOLA ESTEVES ROCHA - CPF: 221.712.098-01 (ADVOGADO), WAGNER MORRONI DE PAIVA - CPF: 184.662.198-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – SUPOSTA CONTRADIÇÃO ENTRE O ACÓRDÃO E OUTROS JULGADOS DO TJMT – HIPÓTESE QUE NÃO ADMITE A INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO OBJETIVANDO EVENTUAL E FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. A contradição que autoriza a interposição do recurso interposição de embargos de declaração é a afirmação conflitante internamente ao acórdão, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão. 2. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra o v. acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível no 1001443-91.2022.8.11.0041, interposto pelo ora embargante, mantendo intocada a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Regressiva de Ressarcimento de Danos
”

(Proc. no 1001443-91.2022.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por SOMPO SEGUROS S.A., julgou procedente o pedido para condenar a Concessionária/ré ao pagamento de R$ 20.768,64, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso, a título de ressarcimento do valor indenizatório pago pela Seguradora/apelada ao segurado “
Condomínio Alvorada Cuiabá
” em razão da queima/danificação de equipamentos eletroeletrônicos causada por oscilações da tensão na rede de energia elétrica (cf. Id. no 206046772).

A embargante sustenta que o acordão padece do vício de omissão, eis que “s
endo o segurado da parte recorrida parte possuidora de unidade que detém tensão superior a 2,3kV, e possuindo transformador próprio, não pode a concessionária ser responsabilizada pelo distúrbio no equipamento particular
, afirmando que no presente caso “
caberia ao segurado a responsabilidade de proceder com as instalações necessárias à diminuição da tensão e proteção dos sistemas, no entanto, claramente deixou de fazê-lo, motivo pelo qual, a concessionária resta isenta de qualquer dever de indenizar.”

Além disso, alega que o acordão é obscuro, já que
“a recorrente comprovou através dos relatórios anexos a existência de fato impeditivo do direito da apelada, ou melhor, que no dia em que ocorreu o suposto sinistro não houve quaisquer anormalidades em seu sistema de distribuição de energia elétrica, nem qualquer reclamação do sub-rogado relativamente à oscilação de tensão de energia ou a qualquer outro problema”.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados

(cf. Id. n. 217803669).

A parte embargada apresentou contrarrazões, torcendo pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. no

219882161).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Para correta apreciação destes aclaratórios, destaco, ainda, a orientação do eg. STJ, no sentido de que “
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe 10/5/2013), daí porque “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a
contradição
que é
interna
ao julgado, e não a alegada
contradição
entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
”

(STJ – 6a Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP - Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR - DJe 14/03/2016).

Portanto, se a embargante utiliza deste meio recursal apenas para suscitar que o v. acórdão é contraditório em relação a outros julgados do TJMT, revela-se facilmente, com base nos entendimentos supracitados, o não cabimento destes embargos de declaração.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

A respeito do prequestionamento, a exigência deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024